Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o DF (Agravado) no prazo de 10(dez) dias sobre o pedido de desistência formulado pelo Agravante em virtude de perda de objeto com o julgamento do Recurso Principal pelo STF(Tema 792). Tudo em obediência aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator